Tribunal: TJPA
Processo: 0897035-27.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0897035-27.2023.8.14.0301

APELANTE: BENEDITA MONTEIRO MACHADO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público
Apelação Cível Nº 0897035-27.2023.8.14.0301
Apelante: BENEDITA MONTEIRO MACHADO
Apelado: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ
Relator: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COM FUNDAMENTO EM PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional proposta por servidora pública aposentada, objetivando a reestruturação dos proventos com base em progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Estadual nº 5.351/86, com o pagamento de retroativos. Sentença de 1º grau reconheceu a prescrição da pretensão sob o fundamento de que o prazo quinquenal para impugnação do ato de aposentadoria, ocorrido em 1995, já havia transcorrido no momento do ajuizamento da ação em 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se incide a prescrição do fundo de direito em ação que pretende revisar ato de aposentadoria para incorporar progressão funcional supostamente não considerada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a incidência do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que fixa o prazo de 5 anos para ações contra a Fazenda Pública.
4. Pretensão atinge o próprio ato concessório da aposentadoria e não apenas parcelas vencidas, caracterizando prescrição do fundo de direito.
5. Inaplicabilidade da Súmula nº 85 do STJ, que se refere a prestações de trato sucessivo derivadas de relação jurídica não contestada em sua origem.
6. Jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais confirma o entendimento adotado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para servidor público aposentado requerer revisão de proventos com base em progressão funcional é de cinco anos, contados do ato de aposentadoria. 2. Quando a pretensão implica revisão do ato concessório da aposentadoria, incide a prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo.
________________________________________
Dispositivo relevante citado: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina; TJ-PA, ApCiv 0844624-07.2023.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

Relatório.
Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BENEDITA MONTEIRO MACHADO em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos Ação Revisional de Proventos do Pagamento da Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade c/c Pagamento de Retroativos nº 0897035-27.2023.8.14.0301, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do CPC/2015, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.
A demanda foi proposta em 27/10/2023 pela senhora Benedita Monteiro Machado requerendo revisão de sua aposentadoria, que ocorreu no dia 22/06/1995, uma vez que informou não receber o seu benefício em conformidade com a sua referência estabelecida por meio da progressão funcional horizontal, ora prevista no Estatuto do Magistério do Estado do Pará, Lei nº 5.351/86, que estabelece o acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) para cada referência progredida, calculada sobre o vencimento base.
O juízo monocrático, entendeu que a ação se encontrava prescrita, sob o argumento de prescrição do fundo de direito, já que o marco inicial teria ocorrido com o ato de aposentação ocorrido em 1995, tendo como limite do prazo de ajuizamento da ação de revisão dos proventos de aposentadoria seria até o ano 2002, tendo a autora, contudo, ingressado com a presente ação apenas em 2023. (ID Num. 23453232).
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 23453235), aduzindo que a sentença merece reforma, pois não postulou alteração de ato concessório de aposentadoria, ou seja, das Postarias de Aposentadorias a ensejar a prescrição do fundo de direito, no entanto, a correção da supressão do pagamento dos complementos salariais em atraso.
Sustentou que a questão possui natureza jurídica de trato sucessivo, em que o direito se renova mensalmente, ressalvando-se apenas a prescrição quinquenal destas parcelas para efeitos de liquidação de sentença e não de prescrição do direito de ação.
Afirmou, ainda, que há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, posto que, inexiste qualquer irregularidade a justificar a não percepção da gratificação pela Apelante.
O IGEPPS apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (ID Num. 23453240), pugnando pela improcedência do recurso.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, a remessa dos autos Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 23453478 e Num. 24712727).
Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar, na esteira da Recomendação nº 34 do Conselho Nacional do Ministério Público. (ID Num. 24763142).
É o relatório.

VOTO

VOTO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.
A controvérsia recursal restringe-se a verificar se correta ou não a sentença de 1º grau que considerou atingida a pretensão autoral, pela ocorrência da prescrição, uma vez que requereu a revisão de sua aposentadoria ocorrida em 1995, apenas em 2023, isto é, após o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.
Nesse caso, incide a prescrição do fundo de direito, visto que a intenção é de impugnar o ato que a aposentou visando acrescentar gratificação em seus proventos, não se restringindo a discutir o valor dos proventos que atualmente percebe.
Importante ressaltar que há uma diferença basilar entre pleitear direito de revisão da aposentadoria com base na ausência de atualização dos índices inflacionários ou na paridade com a remuneração dos servidores da ativa, e buscar o recebimento das diferenças advindas quando do ato de aposentação, que ocorre com cinco anos a partir da data da aposentadoria.
Quando a pretensão é decorrente da negativa em reconhecer a própria existência do direito subjetivo, repercutindo em todo conteúdo obrigacional, diz-se que a prescrição é de fundo de direito. Ou seja, a prescrição de fundo de direito retira a própria exigibilidade do direito subjetivo como um todo. Já a prescrição parcial ou de trato sucessivo impede a exigibilidade das prestações decorrentes de um direito subjetivo que ultrapassem o prazo previsto em lei, mantendo-se incólume a exigibilidade destas não abarcadas pelo prazo prescricional.
Segundo a lição de Leonardo Carneiro da Cunha sob aplicação da Súmula 85 do STJ: “Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo, mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e específica lesão ao suposto direito, iniciando-se o curso do prazo prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ” (in, A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 77).
Como se vê, a pretensão inicial não diz respeito tão somente ao valor do benefício de aposentadoria, mas à revisão do ato aposentatório.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, na hipótese de o servidor buscar a revisão do ato de aposentadoria, ocorrerá a prescrição do próprio fundo do direito, se decorrido o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.
Nesse sentido, colaciono julgados da lavra do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018) (Grifo meu)
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). (Grifo meu)
Colaciono ainda, outros precedentes da lavra dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso e Santa Catarina:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVIVAG MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão dos proventos de aposentadoria em razão da progressão funcional, sob a forma de promoção de classe é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito. (TJ-MT - APL: 00071737220128110002384732015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJ: 18/07/2018) (Grifo meu)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CUJO MARCO INICIAL É A DATA DE INATIVAÇÃO DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/32. ADUZIDA PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo". (TJ-SC - AC: 08073330420138240023 Capital 0807333-04.2013.8.24.0023, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 14/06/2018, Quarta Câmara de Direito Público) (Grifo meu)
Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se a pretensão autoral de recebimento de diferenças da progressão funcional horizontal, encontra óbice na prescrição do fundo de direito, reconhecida pelo juízo de origem. 2. O prazo prescricional para pleitear diferenças salariais decorrentes de progressão funcional, no caso de servidor público aposentado, é de cinco anos, contados da data do ato de aposentadoria que não previu a progressão pretendida. 3. Passados mais de quinze anos do ato de aposentadoria, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a tese de trato sucessivo. 4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de agosto de 2024. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08854117820238140301 21662164, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)
APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA . PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. 1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20 .910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito. 2. Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria . Fluência do prazo prescricional. Decreto n. 20.910/32 . 3. Prescrição de fundo de direito acolhida. 4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), data de registro no sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08446240720238140301 18581537, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público).
Assim, considerando que a apelante se aposentou em 22/06/1995, conforme Portaria nº 1272, da SEAD (ID Num. 23453204), porém ajuizou a ação apenas em 27/10/2023, ou seja, após transcorridos mais de vinte e sete anos do ato de aposentadoria, verifica-se que o reconhecimento da prescrição pelo juízo a quo encontra-se de acordo com o entendimento do STJ, razão pela qual não há falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, conforme explicado acima.
Assim sendo, a sentença atacada não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.
Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.
É como voto.
P. R. I.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.
Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 19/05/2025